Tribunal: TJBA
Processo: 8096223-84.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8096223-84.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: CAIO PEREIRA DE JESUS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. PROVA ORAL COERENTE, HARMÔNICA E CONVERGENTE. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÕES RELEVANTES. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INTERPRETAÇÃO DEFENSIVA ALTERNATIVA DESACOMPANHADA DE ELEMENTOS OBJETIVOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO INCIDÊNCIA. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. VÍNCULO COM FACÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA REGULAR. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta apelação criminal interposta por CAIO PEREIRA DE JESUS, nascido em 19/03/1996, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Tóxicos da comarca de Salvador, no sentido de condená-lo pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, previsto no art. 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, à pena de 8 (oito) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 590 (quinhentos e noventa) dias-multa. Consta dos autos que policiais militares realizavam rondas na Rua BaVi, bairro Alto das Pombas, em Salvador, local conhecido pelo intenso comércio de entorpecentes, quando visualizaram cerca de cinco indivíduos que, ao perceberem a presença policial, passaram a efetuar disparos de arma de fogo contra a guarnição. Após revide à injusta agressão, os suspeitos empreenderam fuga por becos da localidade, ocasião em que o apelante foi alcançado. Durante a perseguição, o réu descartou ao solo uma pistola marca Canik, calibre 9mm, com numeração suprimida, acompanhada de carregador e 19 munições intactas. Em busca pessoal, os policiais apreenderam porções de maconha já fracionadas para comercialização, balança de precisão, aparelho celular e relógio. Em sede inquisitorial, o acusado declarou atuar para a facção criminosa “Bonde do Maluco” no comércio ilícito de entorpecentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se os depoimentos prestados pelos policiais militares, aliados às demais provas dos autos, são suficientes para sustentar a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito; (ii) estabelecer se a negativa de autoria apresentada pelo acusado e o depoimento da testemunha defensiva são aptos a gerar dúvida razoável sobre os fatos; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os depoimentos prestados por policiais militares possuem plena validade probatória quando colhidos sob contraditório judicial, sobretudo quando se mostram coerentes, convergentes e compatíveis com os demais elementos constantes dos autos. 4. Os relatos dos agentes públicos responsáveis pela prisão apresentam narrativa firme, linear e harmônica acerca da dinâmica dos fatos, da fuga dos suspeitos, da perseguição ao réu e da apreensão da arma de fogo, da droga e dos demais objetos vinculados ao tráfico. 5. A condenação não se apoia exclusivamente na palavra dos policiais, pois há laudos periciais comprovando a materialidade delitiva, além da apreensão efetiva de arma de fogo, munições, droga fracionada, balança de precisão e telefone celular. 6. A negativa de autoria apresentada pelo acusado não possui força suficiente para afastar o conjunto probatório, por consistir em versão isolada, desacompanhada de elementos objetivos capazes de infirmar a prova acusatória. 7. O depoimento da testemunha defensiva não desconstitui a prova produzida pela acusação, diante da maior consistência e detalhamento dos relatos policiais, circunstância reconhecida pelo magistrado sentenciante, que presidiu a instrução processual. 8. O princípio do in dubio pro reo somente incide quando houver dúvida razoável, concreta e objetiva acerca da autoria ou da materialidade delitiva, hipótese não verificada no caso concreto. 9. A apreensão de pistola calibre 9mm com numeração suprimida, acompanhada de munições intactas, configura crime autônomo de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, por se tratar de delito de perigo abstrato voltado à tutela da segurança pública. 10. A concomitância entre a prática do tráfico de drogas e a posse de arma de fogo de uso restrito revela maior grau de periculosidade e demonstra dedicação do agente à atividade criminosa. 11. A apreensão de arma de fogo, munições, droga fracionada, balança de precisão e aparelho celular evidencia atuação minimamente estruturada no comércio ilícito de entorpecentes, incompatível com a figura do traficante eventual ou ocasional. 12. O vínculo do réu com a facção criminosa “Bonde do Maluco” encontra respaldo em registro prisional da SEAP e na própria admissão do acusado em sede inquisitorial, o que reforça a conclusão de dedicação habitual à atividade criminosa. 13. A existência de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida, aliada ao contexto do flagrante e ao vínculo com organização criminosa, constitui fundamento idôneo para afastar a incidência da minorante do tráfico privilegiado. 14. A dosimetria da pena observa os critérios legais de individualização e se mostra proporcional à gravidade concreta das condutas praticadas. IV. DISPOSITIVO E TESE 15. Recurso não provido. Tese de julgamento: “Os depoimentos prestados por policiais militares, quando coerentes, harmônicos e corroborados por outros elementos probatórios, constituem fundamento idôneo para sustentar condenação penal.” “A apreensão de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida, munições, droga fracionada e balança de precisão evidencia dedicação à atividade criminosa e afasta a incidência do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.” “O vínculo do agente com facção criminosa, corroborado por registros oficiais e por sua própria admissão, constitui elemento apto a demonstrar dedicação habitual ao tráfico de drogas.” “O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito possui autonomia em relação ao delito de tráfico de drogas, não incidindo o princípio da consunção.” “O princípio do in dubio pro reo não autoriza absolvição quando a versão defensiva se mostra isolada e dissociada do conjunto probatório.” Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e § 4º; Lei nº 10.826/2003, art. 16, § 1º, IV; Código Penal, art. 69; Código de Processo Penal, art. 387, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022, DJe 21.02.2022; STJ, AgRg no AREsp nº 2.835.387/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.04.2025, DJe 15.04.2025; STJ, AgRg no HC nº 720.065/CE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 10.05.2022, DJe 13.05.2022; STJ, AgRg no HC nº 512.404/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 03.09.2019, DJe 10.09.2019. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de apelação criminal nº 8096223-84.2025.8.05.0001, em que figura como apelante CAIO PEREIRA DE JESUS e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao apelo de CAIO PEREIRA DE JESUS, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias de de 2026. Des. Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 74